Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AUSENTE.

1. Inexiste omissão e violação à coisa julgada na decisão que faz referência à decisão anterior, a qual decidiu as matérias alegadas pela parte e seguiu o disposto no título executivo judicial.

2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.